Tribunal: TJMT
Processo: 0002762-28.2018.8.11.0017
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002762-28.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURI MACIEL CEZAR - CPF: 391.249.679-04 (APELADO), BRUNO BEDIN BOLDRINI - CPF: 074.536.059-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE - PRESCRIÇÃO E
CANCELAMENTO DE HIPOTECA
-

ART. 1.499, I, CC
-
EXTINÇÃO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA
ACESSÓRIA -

PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ,
“reconhecida
a
inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória”
(REsp n. 1.837.457/SC).

2.
A
tese aviada pel
a Instituição Financeira em verdade se amoldaria à hipótese
em que a prescrição atinge apenas a prescrição executória da cambial,
ocasião em que
permanece
ria
hígida a
obrigação inadimplida, podendo, nesse caso,
ser exigida por outros meios de cobrança dentro do prazo geral de prescrição das ações pessoais (ação mon
itória, ação de cobrança etc.).

3. Na espécie, contudo,
a sentença declarou a prescrição da própria pretensão de cobrança nascida da obrigação principal, de modo que, reconhecida a prescrição da pretensão p
rincipal do credor hipotecário
, deve-se declarar também a extinção da garantia real acessória incidente sobre o imóvel.

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
c
ível interpost
o
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pela Dra. Lorena Amaral Malhado, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito por Ocorrência de Prescrição c/c Cancelamento/Extinção de Hipoteca n. 0002762-28.2018.8.11.0017, ajuizada por
MAURI MACIEL CEZAR
, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da cédula rur
al pignoratícia e hipotecária
n.

CRPH-87/00460-7, determin
ando
a extinção da garantia hipotecária registrada na matrícula
do imóvel e
condenando o
Apelante
ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
atualizado

(ID. 216903743).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença não considerou adequadamente os elementos probatórios que demonstrariam a validade e a inexistência de prescrição do crédito garantido pela hipoteca, sustentando que a prescrição não extingue o débito subjacente e que a hipoteca deve ser mantida até que o pagamento integral seja realizado
,
questiona
ndo ainda
a aplicação da inversão do ônus da prova e a condenação em honorários sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 216903743,
suscitando como preliminar a ofensa ao princípio da dialeticidade, com base
na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
.

No mérito,
rebate
u
os argumentos do Apelante, alegando que a prescrição extinguiu a obrigação principal, justificando, portanto, a extinção da hipoteca, pugnand
o, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (ID. 217516694).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

apelado
MAURI MACIEL CEZAR
argui preliminar de inadmissibilidade do recurso
por malferimento a
o princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal
não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo,
o Apelado
, pois ao contrário do que afirma
em suas contrarrazões
, ofende o princípio da dialeticidade a
a
pelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da
contestação
, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o
que evidentemente
não ocorreu na hipótese destes autos, em que o Apelante expôs
claramente
as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença
, especialmente em relação
à alegada
inexistência de prescrição do crédito garantido pela hipoteca
.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sen
tido de que a mera repetição da
contestação

nas razões do recurso de
a
pelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao
princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos”

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO,
R
e
l.
Min
.
Regina Helena Costa,
1ª
Turma, j. 13/
0
3/2023, DJe 16/
0
3/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a pre
liminar suscitada pel
o

Apelado
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

o
BANCO DO BRASIL S.A.

pretende
a
reforma da sentença
recorrida

para que
seja a pretensão deduzida na inicial julgada totalmente
im
proc
edente,
defendendo a
inexistência de prescrição do crédito garantido pela hipoteca
na Cédula Rural Pignoratícia
sub judice
,
razão pela qual
a
garantia
deve ser mantida até que o pagamento integral seja realizado.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que pertine
:

“(...)

3
.

MÉRITO

O Requerente busca a
declaração de inexigibilidade da cédula rural pignoratícia em razão da prescrição, com a consequente extinção da hipoteca
.

As divergências quanto ao prazo prescricional da cédula crédito rural foram pacificadas por meio do Recurso Especial Repetitivo de Controvérsia n.º 1361730/RS, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual possui efeito vinculante dos juízes de primeiro grau, em respeito
a
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, conforme artigos 926 e 927, III, ambos do Código de Processo Civil. O precedente dispõe o seguinte:

"a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil
de
2002, observada a norma de transição do art. 2
.028 desse último Diploma Legal
".

Do que se extrai do caso dos autos, a questão de mérito se restringe à análise quanto à ocorrência de prescrição da dívida que originou a hipoteca, cuja baixa pleiteia o Requerente
. Considerando que o vencimento da dívida se deu em 1988, o regulamento da questão se dava pelo disposto no Código Civil de 1916, cujo art. 177 dispunha ser de 20 (vinte) anos o prazo prescricional da dívida em tela, pela inteligência do princípio tempus
regit

actum
.

Sucede que, durante o curso do referido prazo, aquele diploma legislativo foi substituído pelo Código Civil de 2002. Assim sendo, à época da entrada em vigor da legislação nova, fato que se operou em 10 de janeiro de 2003, havia se passado
cerca de 15
(quinze) anos do prazo prescricional em questão, motivo pelo qual se tornaria necessária a análise da regra de transição disposta no art. 2.028 do CC/2002.

Pela leitura deste dispositivo, considerando que o prazo prescricional da dívida foi reduzido, de 20 (vinte) para três anos, percebe-se que deveria ser mantido o prazo original, ou seja, de 20 (vinte) anos. Isto porque seriam da lei antiga
-
no caso, o CC/1916
-
as situações em que houvesse transcorrido mais da metade do prazo prescricional, circunstância que se deu na hipótese dos presentes autos. Mantendo-se o prazo prescricional em 20 (vinte) anos, portanto,
percebe-se que a dívida foi fulminada pela prescrição em 2008
.

Ademais, é bom que se diga que, da análise do conjunto probatório estampado nos autos,
o Requerido não logrou demonstrar qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva do referido prazo prescricional, sendo que a única hipótese eventualmente válida para tal
mister
seria a sua citação válida neste processo
-
evento que ocorreu bem depois de já ter transcorrido o prazo prescricional em questão
.

Por consequência do reconhecimento da prescrição da dívida objeto da contratação entre as partes,
a hipoteca que serviu como garantia do seu respectivo pagamento também há que ser
extinta
. Afinal de contas, a sorte do
contrato acessório deve seguir à do principal
, de modo que não subsiste
razão para a manutenção de garantia de dívida que sequer se mostra juridicamente exigível.

Esse é o entendimento consolidado da Corte Cidadã, a saber:

"DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA
GARANTIA HIPOTECÁRIA E PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.

A prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue o direito real de hipoteca estipulado para garanti-la
. O credor de uma obrigação tem o direito ao crédito desde o momento da pactuação do negócio jurídico, ainda que não implementado o prazo de vencimento. Após o vencimento da dívida, nasce para o credor a pretensão de recebimento dela. Recusado o cumprimento da obrigação, inflama-se a pretensão, nascendo
a
ação de direito material. Esse desdobramento da obrigação tem interesse prático exatamente no caso da prescrição, pois, após o vencimento da dívida sem a sua exigência coativa, o transcurso do lapso temporal previsto em lei encobre a pretensão e a ação de direito material, mas não extingue o direito do credor. A par disso, é possível visualizar que, efetivamente, o reconhecimento da prescrição não extingue o direito do credor, mas, apenas, encobre a pretensão ou a ação correspondente. De outro lado, registre-se que o art. 1.499 do CC elenca as causas de extinção da hipoteca, sendo a primeira delas a "extinção da obrigação principal". Nessa ordem de ideias, não há dúvida de que a declaração de prescrição de dívida garantida por hipoteca inclui-se no conceito de “extinção da obrigação principal”. Isso porque o rol de causas de extinção da hipoteca, elencadas pelo art. 1.499, não é
numerus

clausus
. Ademais, a hipoteca, no sistema brasileiro, é uma garantia acessória em relação a uma obrigação principal, seguindo, naturalmente, as vicissitudes sofridas por esta. Além do mais, segundo entendimento doutrinário, o prazo prescricional “diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real. [...] extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará
a
pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória".
REsp
1.408.861-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015."

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO
PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial
, resolvendo o mérito
, conforme artigo 487, I do Código de Processo Civil, pelo que
declaro a inexigibilidade da cédula rural pignoratícia e hipotecária de n.º CRPH-87/00460-7
, e como consequência,
determino a extinção da garantia hipotecária
, registrada na matrícula n.º 7.072, por meio do registro R.02-7.072
-
Protocolo: 10.434, fls. 172, no livro 03 auxiliar sob o n.º 3.911 às fls. 6.766/6.767 na Primeira Serventia Registral de São Félix do Araguaia/MT.

Ante o princípio da sucumbência, CONDENO o Banco do Brasil S/A ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizados
(CPC, art. 85, § 2º). 216903743
(
...)”
(ID.
216903743
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto da sentença
em análise,
entendo que a Magistrada sentenciante agiu com
acerto ao declarar a prescrição da Cédula Rural Pignoratícia em questão, e, por decorrência lógica, a extinção da garantia hipotec
ária que recaí
a

sobre o imóvel do Apelante.

Isso porque, a
despeito da insistência do
Banco
recorrente em
defender o contrário
, a pretensão de cobrança da dívida foi mesmo alcançada pela prescrição,
o que
decorre essencialmente do tempo transcorrido desde a data estipulada para o seu pagamento, sem fato ou circunstância de suspensão ou interrupção do prazo legal.

No caso destes autos
, a
Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária objeto da discussão (
CRPH-87/00460-7
, ID.
216903729
, pp.
36/38), foi firmada em duas parcelas com
vencimento
s

para 15/08/
1988
e 15/08/
1988
, raz
ão pela qual, o
prazo pres
cricional da ação de execução daquela cambial
seria de três anos, a contar d
e seu vencimento, conforme
art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄
19
67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄
19
66
(Lei de Genebra).

Assim, p
rescrita a execução,
seria possível
o
intentar
ação ordinária de cobrança,
que deveria ser ajuizada
no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de
vinte anos
.

Com
entrada em vigor do novo
Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, §5º, I
, para a
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
, devendo ser observada ainda a
regra de transição
prevista no art. 2.028
,
segundo o qual, s
erão
computados
os
prazos
da
lei anterior
quando reduzidos
pelo novo
Código, se,
“na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
, como ocorreu no caso
sub judice
.

Assim, diante do lapso temporal decorrido
, sem nenhuma causa de suspensão ou interrupção conhecida, inegável a prescrição
também
da pretensão de cobrança do título
firmado, no ano
2008
, como constou da sentença vergastada.

Frise-se que,
quando do ajuizamento da
presente
ação
declaratória de inexigibilidade
em
18/10/
2021, a pretensão de cobrança do crédito também já estava prescrita,
razão pela qual,
extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também está
a
pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória.

Em outras palavras, a tese aviada pelo
BANCO

de manutenção da garantia hipotecária
em verdade se amoldaria aos casos em que a
prescrição
atinge
apenas a prescrição execut
ória da cambial
,
permanecendo
hígida a obrigação inadimplida,
podendo, como já mencionado,
nesse caso,
ser exigida por outros meios de cobrança dentro do prazo geral de prescrição das ações pessoais (ação monitória, ação de cobrança
etc.
)
.

Todavia
,
repise-se,
no presente caso
a sentença objurgada
declarou

a prescrição da própria pretensão de cobrança nascida da obrigação principal
, de modo que,
reconhecida a prescrição da pretensão principal do credor hipotecário,
à

toda evidência,
deve-se declarar também a extinção da garantia real ace
ssória incidente sobre o imóvel.

Ou seja,
dado o seu caráter eminentemente acessório, não subsiste a hipoteca instituída a
garantir a obrigação principal, conforme dispõem os
art
s
.
1.419 e 1.499, I, do
CC/02
:

“Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou
hipoteca
, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao
cumprimento da obrigação
.”

“Art. 1.499.

A hipoteca
extingue-se
:

I -
pela
extinção da obrigação principal
; (
...)”

Nesse sentido já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1
. "
Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória
" (REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 24/9/2019, DJe 1º/10/2019).

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido.
”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.356.738/RR, Rel. Min. Raul Araújo,
4ª
Turma, j.
0
9/10/2023, DJe 16/10/2023)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO PODERIA TER SIDO JULGADO MONOCRATICAMENTE. JULGAMENTO COLEGIADO.
CONVALIDAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

3
.
Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória
(REsp n. 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 24/9/2019, DJe 1º/10/2019).

4. Agravo interno improvido.
”
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.177.647/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro,
3ª
Turma, j. 14/8/2023, DJe 16/8/2023)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGAT
IVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO.

(...)
3
.
Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002)
. Precedente.

4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade.

5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.
”
(STJ. REsp n. 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 24/09/2019, DJe 01/10/2019)
(
g.n
.)

Da jurisprudência consolidada no STJ denota-se que
a prescrição fulmina não apenas o direito de ação do credor, mas também sua pretensão de, por qualquer meio, impelir o devedor ao pagamento do débito.

Logo, ainda que ainda
pudesse persistir
o direito subjetivo sobre o crédito
-
ou o direito de sequela alegado pelo Banco
-,
que poder
ia

até mesmo
ser adimplido de forma livre e voluntária pelo devedor,
o que ocorre na prática, de fato, é que o credor
ficará impossi
bilitado
de exercer qualquer forma de cobrança e,
portanto
, de exigir a garantia instituída a resguardar a satisfação da obrigação.

Ao debruçar sobre
casos an
álogos, no mesmo sentido
já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C.C DESCONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA
-
PROCEDÊNCIA
-
PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA DA VIA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE HIPOTECÁRIA E SUBSEQUENTE VENDA DO BEM NA ESFERA EXTRAJUDICIAL
-

EXTINÇÃO DA HIPOTECA E CANCELAMENTO DO RESPECTIVO GRAVAME IMOBILIÁRIO
-
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PELA PRESCRIÇÃO

-
ART. 1.499, I, DO CC/2002
-
RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória
(
REsp
1.837.457/SC).
(...).”
(
TJMT.
N.U 1000619-17.2020.8.11.0005,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2024, DJ
e
05/08/2024)
(
g.n
.)

‘“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCIRÇÃO.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

É de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o
implemento
dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil
.

Carece de interesse recursal a parte, tendo em vista que foi aplicado na sentença o princípio da causalidade para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
”
(
TJMT.
N.U 1005257-97.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
09/05/2023, DJ
e
12/05/2023)
(
g.n
.)

“A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA
-
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA
-
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
-
ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
-
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
-
CANCELAMENTO DA GARANTIA
-
CONSEQUÊNCIA
-
APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC
-
SENTENÇA MANTIDA
-
HONORÁRIO RECURSAL
-
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

“
Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória
.” (
REsp
n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 20.10.2015)

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
”
(
TJMT.
N.U 1000795-91.2019.8.11.0017, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
10/08/2022, DJ
e
18/08/2022)
(
g.n
.)

Com tais considerações
,
forte na jurisprudência do STJ e desta Corte acima transcrita, tenho que,
extinta a pretensão, vez que fulminada pela prescrição, não há que se falar em preservação da hipoteca instituída a garantir a satisfação
da obrigação não mais imponível, de modo que não encontro
razões
para modificar a sentença recorrida.

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
mantendo incólume
a
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais
fixadas na origem
de 10%
para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024